Tribunal: CARF
Processo: 10120.004890/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.004890/2006-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.066 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL REED E REED SS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2001
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF. INATIVIDADE
CARACTERIZADA. EXCLUSÃO.
A inatividade da pessoa jurídica nos quatro trimestres do ano 2001 é condição
suficiente para dispensá-la do cumprimento da obrigação tributária acessória
no período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 03-20.007 – 4a Turma da
DRJ/BSA, Sessão de 27 de fevereiro de 2007, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Contra a contribuinte acima identificada foi formalizado o Auto de Infração de multa
por atraso na entrega das Declarações de Débitos e Créditos e Tributários Federais do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.004890/2006-10
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.066 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.004890/2006-10

ano-calendário de 2001, folha 06, no qual está sendo exigido o crédito tributário no
valor de R$ 800,00.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação de folhas 01/02, alegando em
síntese, que:
-no processo de n° 10120.008441/2003-06, já foram aceitas as justificativas
apresentadas acerca da Inatividade da empresa neste período, conforme Despacho n°
0470/2005 — Sacat/DRF/GOI;
-conforme o inciso III do artigo 4° da IN SRF n° 482/2004, as pessoas jurídicas que se
mantiverem inativas desde o início do ano-calendário a que se referirem as DCTF, estão
dispensadas da apresentação das DCTF, conforme consta em anexo ao processo
10120.008441/2003-06 as declarações de Inatividade de 2001, 2002 e 2003.
Por fim, requer o cancelamento da obrigatoriedade fiscal reclamada.
A 4a Turma da DRJ/BSA julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos seguintes
termos:
Regristre-se, inicialmente, que a interessada não apresentou provas do alegado, isto é,
que estava inativa desde o início do ano-calendário a que se refere o auto de infração,
pois não anexou ao processo as declarações de Inatividade do ano-calendário 2001.
É mister consignar, ainda, que as alegações da interessada na sua defesa, folha 01, em
relação ao despacho n° 0470/2005 — Sacat/DRF/GOI referente ao processo n°
10120.008441/2003-06, folhas 04/05, não é prova suficiente para descaracterizar os
ilícitos fiscais que lhe estão sendo imputados, uma vez, ratifica-se, não demonstra que
estava desobrigada das entregas das DCTF do ano-calendário de 2001. E mais. o
Despacho refere-se a multa por atraso na entrega das DCTF do ano-calendário de 2002.
Acrescenta-se que naquele documento não há qualquer referência ao ano calendário de
2001. Destarte estava sujeita a entrega das DCTF durante todo o ano calendário de
2001. Isto com base no art. 2° da IN SRF n° 126/98.
Art. 2° A partir do ano-calendário de 1999, as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, deverão apresentar, trimestralmente, a DCTF, de forma centralizada, pela
matriz.
§ 1° Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, serão considerados os trimestres
encerrados, respectivamente, em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano calendário.
§ 2° A DCTF deverá ser entregue na unidade da Secretaria da Receita Federal - SRF de
jurisdição fiscal da pessoa jurídica, até o último dia útil da primeira quinzena do
segundo mês subseqüente ao trimestre de ocorrência dos fatos geradores.
§ 3° No caso de encerramento de atividades, incorporação, fusão ou, cisão, a DCTF
deverá ser apresentada até o último dia útil do mês subseqüente à ocorrência do evento.
Em face do exposto oriento meu voto no sentido de julgar procedente o lançamento
deste processo, mantendo-se a multa de R$ 800,00 e acréscimos pertinentes.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, nos
seguintes termos:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.066 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.004890/2006-10

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
MÉRITO

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.066 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.004890/2006-10

No que diz respeito ao mérito, a presente demanda se refere Auto de Infração de
multa por atraso na entrega das Declarações de Débitos e Créditos e Tributários Federais do ano-
calendário de 2001, folha 06, no qual está sendo exigido o crédito tributário no valor de R$
800,00, segue a reprodução do Auto de Infração para melhor ilustrar o caso:

Na oportunidade do julgamento da Manifestação de Inconformidade, a DRJ
julgou improcede o pedido de cancelamento da multa sob o fundamento de que o contribuinte
não teria efetivamente demonstrado que estava desobrigada das entregas das DCTF do ano-
calendário de 2001 e, que os documentos referente ao processo n° 10120.008441/2003-06, folhas
04/05, não seriam prova suficiente para descaracterizar os ilícitos fiscais que lhe estão sendo
imputado, bem como o Despacho referia-se a multa por atraso na entrega das DCTF do ano-
calendário de 2002.
Sendo assim, em razão da documentação acostada não haver qualquer referência
ao ano-calendário de 2001, o Auto de Infração foi mantido e a Manifestação de Inconformidade
foi julgada improcedente.
Assim, apenas para delimitar o objeto controvertido, após a leitura do Acórdão
combatido e o contraponto apresentado pelo contribuinte, cabe a este colegiado analisar se o
contribuinte realmente estaria desobrigado a apresentação da DCTF diante da alegação de que a
empresa estava inativa no ano-calendário de 2021, bem como avaliar se a documentação
acostada aos autos em sede de Recurso Voluntário, realmente comprova a referida inatividade no
período em apreço.
A normativa referente ao caso concreto é o art. 2° da IN SRF n° 126/98, in verbis:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.066 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10120.004890/2006-10

Art. 2° A partir do ano-calendário de 1999, as pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, deverão apresentar, trimestralmente, a DCTF, de forma centralizada, pela
matriz.
§ 1° Para efeito do disposto nesta Instrução Normativa, serão considerados os trimestres
encerrados, respectivamente, em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de
dezembro de cada ano calendário.
§ 2° A DCTF deverá ser entregue na unidade da Secretaria da Receita Federal - SRF de
jurisdição fiscal da pessoa jurídica, até o último dia útil da primeira quinzena do
segundo mês subseqüente ao trimestre de ocorrência dos fatos geradores.
§ 3° No caso de encerramento de atividades, incorporação, fusão ou, cisão, a DCTF
deverá ser apresentada até o último dia útil do mês subseqüente à ocorrência do evento.
Destaca-se ainda, que o inciso III do Artigo 42 da Instrução Normativa SRF 482
de 21/12/2004 vigente à época também possibilitava a dispensa da apresentação da DCTF diante
da comprovação da inatividade empresarial, in verbis:
Art. 4o Estão dispensadas da apresentação da DCTF:
III - as pessoas jurídicas que se mantiveram inativas desde o início do ano-calendário a
que se referirem as DCTF, relativamente às declarações correspondentes aos períodos
em que se mantiverem inativas;
Nesse contexto, ao apresentar o Recurso Voluntário, o recorrente trouxe aos autos
as e-fls. 56 a DECLARAÇÃO ANUAL SIMPLIFICADA que aponta para a inatividade da
empresa no período em questão confirmando assim sua dispensa em relação à apresentação da
DCTF, razão pela qual deve ser reconhecido o direito do Recorrente à exclusão da multa pelo
atraso na entrega da DCTF do ano-calendário de 2001.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, voto por dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 66
DF CARF MF
Original